Tribunal: TJMT
Processo: 1028032-11.2020.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028032-11.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HADASSA VIEIRA - CPF: 033.074.481-02 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), WESLLEY ALVES DE LIMA FRANCA - CPF: 008.785.561-50 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), LAURO CESAR FERREIRA DE BARROS - CPF: 012.414.841-71 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLY RESENDE FORTUNATO - CPF: 012.298.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 955.927.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY ALVES DE LIMA FRANCA - CPF: 008.785.561-50 (ASSISTENTE), DEBORAH MALICHESKI ALBUQUERQUE - CPF: 019.876.041-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1028032-11.2020.8.11.0003

APELANTE: HADASSA VIEIRA, WESLLEY ALVES DE LIMA FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – EMBRIAGUES AO VOLANTE – RECEPTAÇÃO (ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003; ARTIGO 306, CAPUT, DO CTB E ART.180 DO CP) – APELO DEFENSIVO – PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA – CONSUNÇÃO ENTRE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTOS DISTINTOS - PENA DE MULTA DESPROPROCIONAL – REDIMENSIONAMENTE DE OFÍCIO – ENUNCIADO 33 DA TUMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os depoimentos prestados por Policiais se revestem de presunção veracidade, ainda mais quando alinhadas com os demais elementos de convicção coligidos, somente podendo ser afastada a presunção relativa, caso reste provado que estariam faltando com a verdade. As declarações foram coerentes e baseadas nas informações trazidas por um transeunte não identificado, o qual viu o exato momento em que o apelante, num posto de gasolina, fez uma ameaça a uma mulher, durante uma discussão, utilizando-se da arma de fogo apreendida.

Para o Superior Tribunal de Justiça, caso o bem tenha sido apreendido em poder do agente, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do objeto ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. (Precedentes: HC 542197/SC e HC 469025/SC). Também é inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo, por serem diversas a natureza jurídica dos tipos penais. (AgRg no Resp nº 1633.479/RS, relator Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 06/11/2018).

Segundo o enunciado 33 fixado em incidente de uniformização de jurisprudência deste Tribunal, sob nº º 101532/2015, “
a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1028032-11.2020.8.11.0003

APELANTE: HADASSA VIEIRA, WESLLEY ALVES DE LIMA FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Weslley Alves de Lima França contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT,

que o condenou:

- pela pratica dos crimes tipificados no artigo 14, da Lei 10.826/2003, à pena de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa;

- pela pratica do crime previsto no
artigo 306,
caput
, do CTB, à pena de

09 (nove) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal;

- pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do CP, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

- em razão do concurso material de crimes, a reprimenda somada ficou em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, bem como, 09 (nove) meses de detenção, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Também foi fixada a pena acessória, prevista no artigo 293 do CTB, consistente na suspensão da habilitação para conduzir veículo no prazo de 03 ( três ) meses.

Em suas razões, o apelante sustenta inexistirem provas suficientes para embasar condenação. Por fim, postula pela total reforma da sentença, a fim de absolvê-lo das acusações que lhe são impostas (id. 169880441).

Alternativamente, requer aplicação do principio da absorção em relação ao crime de receptação, porquanto não haveria prova de que a receptação tenha ocorrido em momento pretérito ou diverso do contexto fático do delito de porte ilegal de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso de apelação. (id 169880444)

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça também é pelo não provimento do recurso de apelação (id

203309665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1028032-11.2020.8.11.0003

APELANTE: HADASSA VIEIRA, WESLLEY ALVES DE LIMA FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta inexistir prova acerva da materialidade e autoria dos crimes os quais foi denunciado, previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, art. 306 da Lei nº 9.503/1997 e art. 180, caput, do Código Penal.

Da denúncia depreende-se que o acusado, no dia 28.22.2020, na cidade de Rondonópolis-MT, estaria transportando ilegalmente arma de fogo, modelo PT 928, calibre 380, numeração: KUG 7190, furtada na cidade e comarca de Guiratinga/MT, além de ter conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de álcool.

Também foi presa em flagrante juntamente com o apelante, a corré Hadassa Viera. Esta, quando inquirida pela Autoridade Policial, afirmou que a arma de fogo encontrada em seu poder era de propriedade de Wesley, o qual, no momento da abordagem, retirou a arma da cintura dele e colocou na dela.

(págs. 15/17 – ID 44893946)

Embora tenha delatado o apelante na fase policial, Hadassa, em juízo, mudou sua versão, vindo a tentar eximir Wesley de sua responsabilidade, imputando a propriedade da arma à testemunha Varderli.

O apelante, por sua vez, ao ser interrogado em juízo, negou ser proprietário da arma, vindo a confessar, apenas, o crime de embriagues ao volante.

Não obstante a negativa de autoria, os elementos de convicção coligidos evidenciam o contrário.

Durante a instrução criminal, foram inquiridos os Policiais Militares que efetivaram a prisão em flagrante do acusado.

O Policial Militar Márcio Cardoso da Silva disse que sua guarnição estava em Rondas pela Avenida Bandeirantes, quando foram abordados por um cidadão informando acerca de um homem que teria forçado uma mulher a entrar em um veículo, mediante emprego de arma de fogo.

Diante de tal constatação, disse ter intensificado as rondas, vindo a interceptar o carro já na porta de uma escola.

No veículo estavam os denunciados Wesley e Hadassa, e mais um casal, sendo que, em busca pessoal, encontram a arma na cintura desta última.

Esclareceu que a pessoa que noticiou os fatos para guarnição teria visto a arma em poder do acusado Wesley, apesar de o armamento ter sido encontrado na posse de Hadassa.

Aprofundando mais sobre as informações repassadas, o Policial Militar Márcio disse ter ouvido do informante que o motorista do carro era quem estava armado e apontou a arma para uma mulher loira, que estava como passageira, no banco dianteiro.

Durante a abordagem, segundo o Policial Militar, a mulher loira, identificada como sendo a corré Hadassa, também confirmou que era namorada do réu e que tinham passado o dia bebendo, sendo que, em determinado momento, Wesley ficou bravo e a ameaçou com a arma, vindo, inclusive, a desferir coronhadas em sua cabeça, porém, não teria ficado lesões aparentes.

O outro Policial Militar, o senhor Lauro César Ferreira Barros, confirmou que foram informados por um transeunte acerca da agressão realizada por um homem contra uma mulher, mediante o emprego de uma pistola cromada.

Afirmou que em buscas encontraram o carro e, durante a abordagem, encontraram a arma com uma das ocupantes do veículo, a qual assumiu ser dona do armamento.

Segundo esse Policial, no carro teria dois casais, sendo que o motorista do carro era uma pessoa mais branca e aparentava estar embriagado, pois tinha odor etílico e olhos vermelhos. Esclareceu, neste ponto, que, segundo o transeunte informante, o homem que teria agredido a mulher seria o mais branco.

Podemos extrair diversos detalhes de tais depoimentos, os quais, em conjunto com os demais elementos informativos presentes no feito, são mais do que suficientes para denotar a materialidade e autoria delitiva dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação e embriagues ao volante cometidos pelo apelante.

É de se notar que, muito embora a corré Hadassa tenha se retratado em juízo, essa retratação não é apta para elidir as demais provas que confirmam que a arma era do apelante. Isso porque, além de ter prestado as declarações extrajudiciais acompanhada de advogado particular, garantindo a higidez do ato, os Policiais Militares foram claros, em juízo, que ela teria dito aquilo mesmo durante a abordagem, ou seja, que a pistola era de Wesley, o qual, durante a abordagem, entregou a arma para ela colocar na cintura.

Pelo contexto, não vejo qualquer fato que poderia comprometer os depoimentos dos Policias Militares, mesmo porque as declarações foram coerentes e baseadas nas informações trazidas por um transeunte não identificado, o qual viu o exato momento em que o apelante, num posto de gasolina, fez uma ameaça a uma mulher, durante uma discussão, utilizando-se da arma de fogo apreendida.

É sempre bom lembrar que os depoimentos prestados por Policiais se revestem de presunção veracidade, ainda mais quando alinhadas com os demais elementos de convicção coligidos, podendo essa relativa presunção ser afastada, em caso de restar provado que estariam faltando com a verdade, o que não ocorre nos autos.

Tenho, portanto, como certa a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo, de embriaguez ao volante e de receptação.

Em relação ao crime de receptação, consigno que sua materialidade está provada pela Prisão em flagrante do apelante, depoimentos dos Policiais, Boletim de ocorrência noticiando o furto da arma de fogo (id 169880412 - Pág. 1-2) e Laudo Pericial da Arma de fogo (id 169880404 - Pág.1- 3).

Quanto à autoria, é desnecessário um maior aprofundamento, visto que isso já foi feito alhures, quando tratava do crime de porte ilegal de arma de fogo. Provado o porte ilegal da arma de fogo, resta saber se o apelante estava ciente da origem ilícita do armamento que transportava consigo.

A origem ilícita da arma de fogo está comprovada, já que há nos autos boletim de ocorrência comunicando o seu furto.

A consciência sobre a origem criminosa do armamento está evidenciada, posto que o apelante não trouxe qualquer justificativa plausível capaz de escusá-lo, e, assim, afastar a relativa presunção de ilicitude causada pela posse injustificada do objeto do crime de furto.

No crime de receptação ocorre a inversão do ônus da prova, porquanto ser incumbência do réu demonstrar a regularidade do objeto ou o desconhecimento de sua origem ilícita.

Aliás, esse é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, para o qual, caso o bem tenha sido apreendido em poder do agente, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do objeto ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. (Precedentes: HC 542197/SC e HC 469025/SC)

No que toca à tese de consunção entre os crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo, também não a vejo prosperando, dado que as condutas se deram em contextos diferentes. A primeira conduta criminosa se deu quando o acusado, sabendo da origem ilícita da arma, permaneceu com ela. O segundo crime ocorreu quando manteve consigo a arma furtada, portando-a sem autorização legal para tanto.

A propósito, para o Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo, por serem diversas a natureza jurídica dos tipos penais. (AgRg no Resp nº 1633.479/RS, relator Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 06/11/2018)

Do apenamento.

Ao incursionar na dosimetria da pena, verifico que as penas de multa fixadas foram valoradas desproporcionalmente, pelo que faço o redimensionamento de ofício.

O juízo de origem utilizou-se expressamente do sistema
Valter Ressel
de dosagem da pena de multa, sem considerar as frações utilizadas nas fases do sistema trifásico.

Embora alguns magistrados utilizarem o sistema
Valter Ressel
para dosar a pena de multa, essa não pode ser desproporcional e deve observar a proporcionalidade dos aumentos realizados nas três fases da dosimetria da pena.

A propósito, segundo o enunciado 33 fixado em incidente de uniformização de jurisprudência deste Tribunal, sob nº º 101532/2015, “
a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Posto isto, passo redimensionar as penas de multa fixada para cada crime:

Do crime descrito no art. 14, da Lei 10.826/2003.

Para o crime de porte ilegal de arma de fogo o juízo sentenciante fixou a pena de multa da seguinte forma:

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”), fixo a pena em 31 (trinta e um) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do réu, atribuo o valor de 1/30 do salário mínimo, para cada dia multa.

Na hipótese dos autos, os 31 dias-multa se releva fora do parâmetro utilizado para fixar as penas privativas de liberdade, o que torna a reprimenda de multa desproporcional.

Considerando a média das frações utilizadas para a reprimenda privativa de liberdade e a condição econômica do réu, fixo a pena de multa em 16 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, para cada dia multa.

Do crime descrito no art. 180,
“caput”
, do Código Penal

Para o crime de receptação o juízo sentenciante fixou a pena de multa da seguinte forma:

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”), fixo a pena em 19 (dezenove) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do réu, atribuo o valor de 1/30 do salário mínimo, para cada dia multa.

No caso, os 19 dias-multa se releva fora do parâmetro utilizado para fixar as penas privativas de liberdade, o que torna a reprimenda de multa desproporcional.

Considerando a média das frações utilizadas para a reprimenda privativa de liberdade e a condição econômica do réu, fixo a pena de multa em 16 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, para cada dia multa.

Do delito descrito no art. 306,
“caput”
, do Código de Trânsito Brasileiro

Para o crime em tela, o juízo sentenciante fixou a pena de multa da seguinte forma:

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”), fixo a pena em 10 (dez) dias-multa (mínimo legal), para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Vejo que a dosagem neste caso foi proporcional, nada havendo que alterar nesta reprimenda de multa, razão pelo qual a mantenho como está.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim manter inalterada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. No entanto, de ofício, redimensiono as penas de multa fixadas para os crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação, resultando-as em 16 dias-multa, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024